Tribunal: TJBA
Processo: 8069056-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069056-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA SILVA MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA CAROLINA SILVA MARTINS DA SILVA, contra decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, no bojo de uma tutela cautelar antecedente, indeferiu os pedidos de produção de prova oral e pericial, bem como anunciou o julgamento antecipado da lide. Alegou-se cerceamento de defesa, sob o argumento de que as provas requeridas seriam essenciais para comprovar a ausência de intimação válida acerca do leilão de imóvel e a tentativa de purgação da mora. Agravo Interno interposto
em face de
decisão monocrática que negou o efeito suspensivo
postulado
no Agravo de Instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se o indeferimento das provas requeridas e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa; avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas
pleiteadas
pelas partes, não configura cerceamento de defesa quando o Magistrado considera que o feito está suficientemente instruído com os elementos constantes dos autos, conforme o disposto no art. 355, I e II, do CPC.

4. O Juiz detém ampla liberdade na condução do processo, podendo indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente fundamentado,
consoante precedentes
do STJ e Tribunais de Justiça.

5. A verossimilhança das alegações e o
periculum in mora
, indispensáveis à concessão de efeito suspensivo, não foram demonstrados no caso concreto, pois a decisão
atacada
está
embasada
, e não há evidências de que a produção das provas
requeridas
alteraria o desfecho do processo.

6. Precedentes confirmam que o indeferimento de provas consideradas irrelevantes ou inócuas não vulnera o princípio do contraditório e da ampla defesa, desde que existam elementos probatórios suficientes para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I e II; 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05.12.2018; TJ-SC, Apelação n. 5022324-92.2020.8.24.0020, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 26.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 843.680, Rel. Min. Herman Benjamin.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e Agravo Interno n° 8069056-32.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
MARIA CAROLINA SILVA MARTINS DA SILVA,

sendo Recorrido o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.